Tribunal: TJPA
Processo: 0000918-10.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000918-10.2011.8.14.0048

APELANTE: CARLOS MAX AMARAL DANTAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau e conceder ao agravado os benefícios da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas processuais. O agravante sustenta que o contracheque do agravado demonstra capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, sem prova idônea em sentido contrário, basta para o deferimento da gratuidade de justiça, bem como se a condição de servidor público estadual afasta, por si só, a presunção de veracidade dessa declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples afirmação da parte de que não pode arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família gera presunção juris tantum de pobreza, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

O indeferimento da gratuidade exige fundadas razões, não bastando motivação genérica ou fundada apenas na condição funcional da parte.

A circunstância de o autor ser servidor militar ou servidor público estadual não elide, por si só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Não há nos autos elemento de prova apto a demonstrar que o agravado possui plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar.

O agravo interno apenas repisa tese já examinada na decisão monocrática, sem trazer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente adotados, o que afasta a necessidade de reforma do decisum.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consubstanciado na Súmula nº 06, confirma que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte, ressalvada a sanção legal para declaração falsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte presume-se verdadeira até prova idônea em contrário. 2. A condição de servidor público ou militar não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça. 3. O indeferimento da gratuidade de justiça exige fundamentação apoiada em razões concretas aptas a afastar a presunção legal de pobreza. 4. O agravo interno que reproduz tese já apreciada, sem argumentos novos, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 1.060/1950, arts. 4º e 5º; CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Súmula nº 06, Res. 003-2012, DJ nº 5014/2012, 24.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000918-10.2011.8.14.0048

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CARLOS M AMARAL DANTAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID’s n. 7142898/ 7142900), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 7142894, que deu provimento ao recurso de apelação para, reformando a sentença de primeiro grau, conceder a gratuidade de justiça ao Apelante, isentando-o do pagamento de custas, tendo como agravado
CARLOS M AMARAL DANTAS
.

Alega que com base no contracheque do agravado, resta demonstrado que este recebe remuneração capaz de absorver os custos do processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 7142902, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de isenção das custas processuais no caso concreto.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 7142894):

“(...) Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do direito de recorrer, razão por que conheço da Apelação e passo à sua análise.

Pois bem. O objeto do Apelo é a concessão da justiça gratuita.

Compulsando os autos, observo que o Apelante postulou na peça vestibular o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser pobre no sentido da lei, conforme declaração de pobreza constante à fl. 19.

Todavia, como relatado alhures, o Juízo de piso determinou a produção de provas de pobreza, e, a despeito de pedido de reconsideração e juntada de documentos demonstrativos do valor recebido a títulos de proventos pelo militar, indeferiu o pedido de gratuidade, fundamentando sua decisão na ausência de provas de que o autor/apelante é pobre, bem como pelo fato de que o mesmo é servidor público estadual e por isso teria condições de pagar as custas do processo. Após pedido de desistência da ação, sobreveio a sentença que manteve este entendimento, condenando o ora recorrente ao pagamento de custas.

Sobre a matéria, a Lei nº 1.060/1950 dispõe que:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1°. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (...)

Art. 5°. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. (Grifei).

Este Egrégio Tribunal possui entendimento firme sobre a matéria, consubstanciado na Súmula 06, vale transcrever:

SÚMULA N° 06 (Res.003-2012 - DJ.N° 5014/2012, 24/04/2012) JUSTIÇA GRATUITA - LEI ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Para a concessão dos Beneficios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

(...)

Ademais, ainda que o Juízo não estivesse convencido da hipossuficiência declarada pelo autor, deveria ter fundadas razões para indeferir o pedido, o que não ocorreu no caso vertente, visto que o magistrado fundamentou sua decisão de indeferimento no simples fato de ser o Autor servidor militar, o que não é suficiente para elidir a presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza firmada.

Destarte, é patente que o Apelante faz jus à gratuidade da justiça, tendo afirmado ser pobre no sentido da lei, não havendo nos autos elemento de prova apto a demonstrar que possui plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, razão por que faz jus ao deferimento do pedido.

Ao exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para, reformando a sentença de primeiro grau, conceder a gratuidade de justiça ao Apelante, isentando-o do pagamento de custas. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta devidamente esmiuçado o direito do agravado à isenção das custas processuais no caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 7142894, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC, sobretudo por se tratar de processo que tramita há mais de 15 (quinze) anos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026